Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS MÍNIMOS. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de instituto previsto expressamente no art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do Código Civil.
2. A ausência de bens em nome da parte executada e alegações no sentido de ser provável que esta utilize a pessoa jurídica com o fim de burlar as dívidas em seu nome não ensejam, por si sós, o deferimento da instauração de incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento desprovido.